Tribunal: TJMT
Processo: 1050620-18.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050620-18.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JADY MARIA FERREIRA DE ALBUES - CPF: 496.835.867-91 (RECORRENTE), AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0376-01 (RECORRIDO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE POR SERVIÇO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. BANCO E EMPRESA DE TELEFONIA. TRANSAÇÃO REALIZADA ENTRE A PARTE RECLAMANTE COM EMPRESA DE TELEFONIA. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AO CODEVEDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 844, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PREJUDICADO.

1. No caso em apreço, a parte Reclamante e a Reclamada Empresa de Telefonia celebraram acordo, logo após a prolação da sentença de mérito, pleiteando a extinção do feito, nos termos do art. 487, III e 924, III, do CPC. Entretanto, o Banco interpôs Recurso Inominado pugnando a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

2. Responsabilidade solidária. Havendo celebração de acordo com a codevedora solidária, torna-se extinto o pleito e efetivada a prestação jurisdicional com relação aos demais demandados. A solidariedade afasta a indenização com relação à outra Reclamada, na forma do artigo 844, § 3º, do CC.

3. Perda de interesse recursal.

4. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para condenar as Reclamadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) e a restituição, em dobro, do valor de R$ 430,10 (quatrocentos e trinta reais e dez centavos), o que perfaz a importância de R$ 860,20 (oitocentos e sessenta reais e vinte centavos), nos moldes do artigo 42, § único, do CDC.

O Banco Itaú Unibanco, nas razões recursais, sustenta a inexistência de danos morais e materiais alegando que, após a reclamação administrativa, cancelou o serviço de débito automático ora questionado, promovendo a restituição do valor de R$ 597,40 (quinhentos e noventa e sete reais e quarenta centavos) por meio de depósito perante a conta bancária de titularidade da Reclamante.

Após, a interposição do presente Recurso pelo Requerido Itaú Unibanco em 12.04.2021, as partes Oi Móvel S/A e Jady Maria Ferreira de Albues, em 13.04.2021, protocolizaram acordo, pleiteando a extinção do feito, nos termos do art. 487, III, e 924, III, do CPC (id. 85718150), o que foi prontamente homologado pelo Magistrado de primeiro grau (Id. 85718151 – Sentença) em 14.04.2021.

A Requerente apresentou suas contrarrazões em 30.04.2021, na qual defendeu a manutenção da sentença.

Acerca da obrigação constituída na sentença, alega que firmou acordo com a empresa Requerida, OI S/A, no valor de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais). Todavia, em relação ao Banco Requerido Itaú S/A, narra que já recebeu o valor de R$ 597,40 (Quinhentos noventa e sete reais e quarenta centavos), restando o valor pendente de R$ 1.462,80 (um mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e oitenta centavos) para a quitação da obrigação, que deve ser acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária (INPC). Ao final,

.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, consigne-se que em 12.04.2021 a Reclamante formalizou acordo com a Reclamada, o qual foi devidamente homologado pelo juízo de origem (id. 85718151), proferindo sentença de mérito, reconhecendo a satisfação da credora nos termos do art. 924, II, do CPC, por consequência, declarou a extinção do processo.

Entretanto, o processo foi remetido a esta Turma Recursal, posto que pendente de análise o Recurso Inominado, interposto anteriormente ao mencionado acordo extra-judicial, conforme já relatado.

Na hipótese dos autos, verifica-se a ocorrência de fato superveniente que impede o conhecimento deste Recurso, ante a perda do interesse recursal, pois, na aludida transação, entabulada entre a reclamante e uma das cor-reclamadas, foi pleiteada a extinção do feito indistintamente, ou seja, sem mencionar que o pedido de extinção seria apenas em relação à co-reclamada, senão vejamos:

“Vêm, à presença de Vossa Excelência, esclarecer que,
para pôr fim à demanda, as partes resolveram transacionar

(Art. 840, do Código Civil), nos termos a seguir expostos

Convenciona-se que OI MÓVEL S/A, no prazo de 30 DIAS (úteis), a contar do protocolo da presente minuta, efetuará à parte autora o pagamento da quantia de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), a ser realizado através de Depósito Judicial no CPF 496.835.867-91, pertencente à autora, para plena extinção do feito.

[...].

A homologação da presente transação com a consequente extinção das obrigações por parte do(s) requerido(s) de modo que realizado o pagamento do valor acima mencionado, seja extinta sua obrigação, tudo em conformidade com os termos supra explanados.

Realizado o pagamento, que seja decretada a extinção da presente ação com julgamento de seu mérito
, nos termos do art. 487, III e 924, III do CPC, ambos C/C art. 840 do CC, devendo, ao final, ser expedido o competente mandado de baixa junto ao cartório distribuidor, para os devidos fins de direito”. (o negrito é nosso)

Com efeito, havendo acordo celebrado entre a parte autora e um dos reclamados, é perfeitamente aplicável a previsão do art. 844, § 3º, do Código Civil, devendo tal quitação ser aproveitada para extinguir a dívida em relação ao Banco Itaú Unibanco S.A, ora Recorrente, conforme determina o artigo 844, § 3º, do Código Civil.

O artigo 844, § 3º, do Código Civil, menciona o seguinte:

“Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.

§ 1º Se for concluída entre o credor e o devedor, desobrigará o fiador.

§ 2º Se entre um dos credores solidários e o devedor, extingue a obrigação deste para com os outros credores.

§
3º Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores.”

Assim, o pagamento por um dos obrigados extingue a obrigação dos demais, isto é, efetuado acordo com um dos réus, deve a outra demandada aproveitar os reflexos no que tange à liberação do dever em indenizar, eis que o pedido é único em relação às Reclamadas, em decorrência da responsabilidade solidária.

Nessa esteira, vejamos o seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DEMANDA INDENIZATÓRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – DEVEDORES SOLIDÁRIOS – TRANSAÇÃO REALIZADA ENTRE A PARTE DEMANDANTE E UMA DAS PARTES DEMANDADAS – IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AO CODEVEDOR – INTELIGÊNCIA DO ART. 844, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL – APLICAÇÃO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Trata-se de ação indenizatória em desfavor das Reclamadas EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP. e ELECTROLUX DO BRASIL S/A, no qual alega falha na prestação de serviços pelos transtornos sofridos ante a aquisição de um aparelho defeituoso. Compulsando os autos, percebe-se que a parte autora celebrou transação com uma das Reclamadas no ID. nº. 5228783, que abarcou todos os pedidos constantes da petição inicial. Diante disso, em caso de responsabilidade solidária, havendo celebração de acordo suficiente com uma das Reclamadas, torna-se extinto o débito, e efetivada a prestação jurisdicional, com relação aos demais demandados, e não há o que se falar em indenização pelos danos morais com relação à outra Reclamada, artigo 844, § 3º do CC. Outrossim, saliento que o item do termo de audiência acordo que não obedece à legislação é nula de pleno direito, no entanto, tal nulidade não invalida o objeto de transação realizada pelas partes. Sentença reformada. Recurso conhecido e provido parcialmente. (N.U. 8010073-85.2014.8.11.0109, TURMA RECURSAL, PATRICIA CENI DOS SANTOS, Turma Recursal Única, julgado em 22.02.2019, publicado no DJE 26.02.2019).

Ademais, no acordo não há nenhuma cláusula prevendo a continuidade da presente ação em face do Recorrente, inclusive, repito, consta o pedido, em caráter geral, para a extinção do processo e demais baixas perante o cartório distribuidor.

Ante o exposto, reconhecendo a perda superveniente do objeto do presente Recurso, em razão do acordo celebrado entre a Reclamante e a Reclamada Oi Móvel S.A (art. 844, § 3º, do Código Civil), que extinguiu o débito discutido nestes autos e declaro
PREJUDICADO O RECURSO INOMINADO.

Sem custas e honorários advocatícios em razão do resultado do Recurso.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021